Tribunal: TJMT
Processo: 1032024-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032024-47.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (EMBARGANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CNPJ: 54.675.166/0001-37 (EMBARGANTE), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CPF: 343.184.535-53 (EMBARGANTE), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CNPJ: 54.846.378/0001-30 (EMBARGANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL
(DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES)
.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMÓVEL ARRENDADO – UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR – GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ESSA FINALIDADE – ESSENCIALIDADE INDEVIDA – SUSPENSÃO DE PROTESTOS – CABIMENTO – ENTREGA DE INSUMOS – MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA LFR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei no. 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos imóveis arrendados e dos grãos neles produzidos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, com fulcro no art. 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1o, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1o, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8o do mesmo Código.

A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de se garantir a preservação da empresa.

Não demonstrado que os bens móveis são necessários para o processo de soerguimento do grupo, não há razões para o reconhecimento da essencialidade.

A relação jurídica com a fornecedora de insumos não se insere na competência do juízo da recuperação judicial, devendo ser tratada em ação própria.

É prudente suspender a publicidade de protestos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito durante o período de blindagem (
stay

period
), garantindo as condições para a reestruturação econômica do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Denis Araújo Baleeiro e outros, em desfavor da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de recuperação judicial, indeferiu o pedido de declaração de essencialidade das áreas rurais matriculadas sob
ns
. 3.195, 3.166, 3.167, 3.912, no CRI de Sinop/MT, dos grãos produzidos nestas áreas e dos veículos Mitsubishi L-200 Triton e Fiat Strada, bem como a baixa de restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito e entrega de insumos necessários para a produção agrícola dos requerentes.

Inconformados, os agravantes sustentam que os bens, incluindo veículos, grãos e áreas rurais, são essenciais à continuidade de suas atividades produtivas e devem ser protegidos da execução durante o processo de recuperação judicial.
Seguem sustentando que as restrições de crédito e protestos nos órgãos de proteção ao crédito estão impactando negativamente o acesso a financiamentos essenciais para aquisição de insumos, combustível e outros recursos necessários para o plantio e manutenção das operações, motivo pelo qual devem ser suspensas. Firmes no seu propósito alegam que a empresa Lavoro
Agrocomercial
se recusou a entregar insumos agrícolas previamente pagos, justificando que a negativa se deu em razão do processo de recuperação judicial, sendo que tal recusa gerou atrasos no plantio e prejudicou a sua produção, devendo ser determinada a entrega dos insumos pagos, uma vez que são indispensáveis para a safra atual e diretamente relacionados à recuperação econômico-financeira dos produtores.
Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 252461169).

As informações foram prestadas (id. 252827656), mantendo a decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que Denis Araújo Baleeiro e outros ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas de grande monta, tendo a MMa Juíza deferido o processamento do pleito, nos termos dos
arts
. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, contudo,
indeferiu o pedido de declaração de essencialidade das áreas rurais matriculadas sob
ns
. 3.195, 3.166, 3.167, 3.912, no CRI de Sinop/MT, dos grãos produzidos nestas áreas e dos veículos Mitsubishi L-200 Triton e Fiat Strada, bem como a baixa de restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito e entrega de insumos necessários para a produção agrícola dos requerentes
(id. 170567117 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem
os agravantes
, sustentando
que os bens, incluindo veículos, grãos e áreas rurais, são essenciais à continuidade de suas atividades produtivas e devem ser protegidos da execução durante o processo de recuperação judicial.

Seguem sustentando que as restrições de crédito e protestos nos órgãos de proteção ao crédito estão impactando negativamente o acesso a financiamentos essenciais para aquisição de insumos, combustível e outros recursos necessários para o plantio e manutenção das operações, motivo pelo qual devem ser suspensas.

Firmes no seu propósito alegam que a empresa Lavoro
Agrocomercial
se recusou a entregar insumos agrícolas previamente pagos, justificando que a negativa se deu em razão do processo de recuperação judicial, sendo que tal recusa gerou atrasos no plantio e prejudicou a sua produção, devendo ser determinada a entrega dos insumos pagos, uma vez que são indispensáveis para a safra atual e diretamente relacionados à recuperação econômico-financeira dos produtores.
Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa
recuperanda
, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(negritei).

À vista disso, a despeito dos indicativos que relacionam os bens diretamente às atividades exercidas pelos agravados, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o Juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005.

Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial
. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial
.”
(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13a Câm.
Cív
., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

Não obstante, o c. STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/05, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontre em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp n. 1.758.746/GO, 3a
Turma, Rel.
Min. Marco Aurelio
Belizze
, j. 25.09.2018), e nesse desiderato, para a atividade de produtor rural, tem deliberado que os bens de capital essenciais seriam aqueles que se voltem ao cultivo, colheita, armazenamento ou transporte da produção, como maquinários, silos, colheitadeiras, tratores, veículos etc.

Já o resultado da produção, a safra e/ou produto agrícola, não constitui bem de capital, e, portanto, não tem sua essencialidade reconhecida para a atividade empresarial rural (REsp n. 1.991.989/MA, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi. j. 03.05.2022)
.

Em verdade, o c STJ possui entendimento no sentido de que os grãos cultivados e comercializados pelo produtor rural são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital.

Acerca do tema, comentando sobre o disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, o professor Marcelo Barbosa
Sacramone
preceitua que
“Os bens de estoque, assim, por serem destinados à alienação, ainda que imprescindíveis à atividade empresarial, não foram considerados pelo legislador como bens de capital e, por isso, poderiam ser livremente retomados pelo proprietário”
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 4a Ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2023, p. 236).

Desta feita, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução.

Nesse sentido:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE APRESENTADO PELO DEVEDOR AGRAVADO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO "STAY PERIOD" – PRODUTOR RURAL – EMISSÃO DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – CPR (SOJA)
- Decisão agravada que determinou a antecipação dos efeitos do "
stay

period
", suspendendo por 180 dias todas as execuções ajuizadas contra o devedor, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor - Inconformismo da credora agravante - Acolhimento –
O agravado

produtor rural, emitiu a favor da Agravante Cédulas de Produto Rural (soja - safra 2022), decorrente de operação de antecipação (soja verde) e de "
barter
" "(troca de insumos). De um lado, a credora Agravante ajuizou cautelar de arresto, tendo sido deferida a liminar pelo Juízo de Itararé. De outro, os devedores distribuíram perante pedido de tutela antecipada, para suspender todas as execuções e atos constritivos, o que foi deferido pelo Juízo de Botucatu
. Mas
a decisão agravada, proferida pelo Juízo de Botucatu, não pode afetar a credora agravante, considerando que seu crédito é extraconcursal (art. 11 da Lei n. 8.929/1994).
Ademais,
a
CPR foi
emitida em favor da GAMELÃO em virtude de operação de antecipação (soja verde) e de troca de insumos ("
barter
"), fato não negado pelos agravados. De conseguinte, não se há falar em bem de capital essencial às atividades dos agravados
– RECURSO PROVIDO”.
(TJSP, RAI n. 2101008-20.2022.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Sergio Shimura. j. 03.02.2023 - negritei).

In
casu
, resta evidente que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto neste ponto ao não
declarar a essencialidade dos grãos produzidos pelos recorrentes.

Quanto às áreas rurais matriculadas sob
ns
. 3.195, 3.166, 3.167, 3.912, no CRI de Sinop/MT, observo que as mesas
não são de propriedade dos recorrentes, sendo apenas arrendadas para o exercício da atividade rural, razão pela qual não há que se falar na sua essencialidade, até porque, reafirmo que a proteção patrimonial decorrente da recuperação judicial se limita aos bens de capital que integram o patrimônio dos
recuperandos
, o que definitivamente não é o caso dos autos, de modo que não pode ser estendido a terceiros.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ARRENDAMENTO RURAL - DESPEJO - BEM ESSENCIAL PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL - DIREITO DE PROPRIEDADE - IMÓVEL NÃO PERTECENTE A PROPRIEDADE DA RECUPERANDA - DIP FINACING - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE DE SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA - AUTORIZAÇÃO.

- Não é lícito aos recorrentes, em geral, deduzir na instância recursal alegações fáticas, fundamentos jurídicos e pedidos diversos daqueles que foram objeto de debate e de apreciação em primeira instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição

- A declaração de essencialidade dos bens da empresa em recuperação judicial se encontra atrelada a estes serem, efetivamente, de sua propriedade, não sendo o caso do imóvel arrendado

- Sobre o
debtor
-in-
possession
-
financing
, trata-se de mecanismo para que a empresa em recuperação judicial adquira capital de giro com maior celeridade e facilidade - Considerando que o instituto da recuperação judicial objetiva a manutenção da fonte produtora, os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores, respaldando-se na função social da empresa, conforme exposto no texto constitucional, a hermenêutica da Lei n.o 11.101/05 deve ocorrer, sempre, em função dos propósitos ensejadores da confecção de tal diploma legal.”
(TJMG, RAI n. 0043192-43.2023.8.13.0000, 21a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 05.07.2023 - negritei e grifei).

Quanto aos veículos Mitsubishi L-200 Triton e Fiat Strada, o perito foi categórico ao afirmar no laudo de constatação que
“os referidos veículos não estão, a rigor, ligados necessariamente às atividades do grupo

(agricultura e pecuária), de maneira que não se descarta a possibilidade de eventual uso para fins alheios à atividade econômica do grupo”
(id. 169296048), motivo pelo qual entendo que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto ao não declarar a sua essencialidade.

No que se refere à alegação de que a empresa Lavoro
Agrocomercial
se recusou a entregar insumos agrícolas previamente pagos, justificando que a negativa se deu em razão do processo de recuperação judicial, coaduno do entendimento da d. magistrada, no sentido de que
“a relação jurídica estabelecida entre os autores e a referida empresa não deve ser objeto de discussão nos autos da recuperação judicial, diante da incompetência deste juízo para a análise da questão, porquanto se cuida de relação negocial alheia ao processo concursal. Deste modo, cabe à parte autora intentar as medidas necessárias, de forma autônoma ao processo de recuperação judicial, a fim de almejar o direito pretendido”
(id. 171556184).

Logo, tal pedido deve ser objeto de procedimento próprio, em ação específica para esse fim.

Por outro lado, no que tange a suspensão da publicidade dos protestos em decorrência dos débitos objeto da demanda, tenho posicionamento no sentido de ser prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, isso porque, efetivamente, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá
restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do
stay

period
.

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE GRUPO ECONÔMICO. PERÍCIA PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO CREDITICIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco contra decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial formulado por Agropecuária Pirarucu e outras empresas, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para o processamento, a consolidação substancial do grupo econômico e determinando a suspensão de ações e execuções contra os
recuperandos
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravados cumpriram os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial e se a consolidação substancial do grupo econômico foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado o exercício da atividade de produtor rural por mais de dois anos, conforme exigido pelo art. 48, §2o, da Lei n. 11.101/05.

4. A perícia prévia comprovou a existência de grupo econômico e a falta de autonomia patrimonial entre as empresas, justificando a consolidação substancial.

5. É
prudente manter
a suspensão dos apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome dos
recuperandos
, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É possível o deferimento da recuperação judicial de produtores rurais mediante comprovação de atividade econômica por mais de dois anos e a consolidação substancial de grupo econômico quando comprovada a falta de autonomia patrimonial.”
(RAI n. 1024375-31.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.10.2024 - negritei).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – UTILIZADOS PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade
recuperanda
.

É prudente manter a suspensão dos apontamentos em nome do grupo recuperando no rol de inadimplentes, em virtude dos efeitos deletérios que a pendência de protesto pode causar na reestruturação econômico-financeira pretendida pelos agravados com a ação
recuperacional
.”
(RAI n. 1015041-70.2024.8.11.0000, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2024 - negritei).

À vista disso, a r. decisão deve ser reformada nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte para,
apenas e tão somente,
deferir a suspensão da publicidade dos protestos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito nos nomes dos
recuperandos
, em decorrência dos débitos objeto da demanda
recuperacional
.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
1
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE
JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O(
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, especialmente levando-se em conta precedentes de minha relatoria em sentido diverso.

E com a devida vênia, ouso, respeitosamente,
divergir em parte
do voto do eminente Relator, pelas razões que passo a declinar:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Denis Araújo Baleeiro
e
Adenísio
Araújo Baleeiro
, ambos na qualidade de
produtor rural
e
microempresa
, em desfavor da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1019755-28.2024.8.11.0015, em que, dentre outros pontos, foi deferido o processamento da recuperação, determinada a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com as ressalvas legais, entretanto,
indeferiu o pedido de declaração de essencialidade de determinados bens, a baixa de restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito e entrega de insumos necessários para a produção agrícola dos requerentes
.

Nas razões recursais, os agravantes, em suma, defendem que não se revelou acertada a interpretação adotada pela douta Magistrada, pois desconsiderou que os bens, incluindo veículos, grãos e áreas rurais, são essenciais à continuidade de suas atividades produtivas e devem ser protegidos da execução durante o processo de recuperação judicial.

Sustentam que as restrições de crédito e protestos nos órgãos de proteção ao crédito estão impactando negativamente o acesso a financiamentos essenciais para aquisição de insumos, combustível e outros recursos necessários para o plantio e manutenção das operações, motivo pelo qual devem ser suspensas.

Alegam que a empresa Lavoro
Agro comercial
se recusou a entregar insumos agrícolas previamente pagos, justificando que a negativa se deu em razão do processo de recuperação judicial, e que tal recusa teria gerado atrasos no plantio e prejudicado a sua produção, devendo ser determinada a entrega dos insumos pagos, uma vez que são indispensáveis para a safra atual e diretamente relacionados à recuperação econômico-financeira dos produtores.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo eminente Relator, conforme decisão Id. 252461169 de 12/11/2024, e no mérito,
proveu em parte
o recurso,
“apenas e tão somente, deferir a suspensão da publicidade dos protestos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito nos nomes dos
recuperandos
, em decorrência dos débitos objeto da demanda
recuperacional
”
(sic).

Pois bem. Segundo o art. 47 da Lei Federal no. 11.101/05,
“a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor,
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora
, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
(destaquei).

O objetivo primordial da recuperação judicial é a preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, o que se faz por meio da viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira suportada pelo devedor.

Sobre o tema, são as lições de André Santa Cruz:

“O dispositivo deixa claro a sua finalidade: permitir a recuperação dos empresários individuais e das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Percebe-se, todavia, que a recuperação só deve ser facultada aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se recuperar. A recuperação é medida, enfim que se destina aos devedores viáveis. Se a situação de crise que acomete o devedor é de tal monta que se mostra insuportável, o caminho da recuperação lhe deve ser negado, não restando
outra alternativa
a não ser a decretação de sua falência.”
(Manual de Direito Empresarial - volume único. Editora Jus
Podivm
. 2022. 12a Edição. São Paulo. p. 909)

Nesse sentido, a viabilização da superação da situação de crise enfrentada pelo devedor inicia-se pela preservação da atividade empresarial, possibilitando a manutenção dos bens necessários e indispensáveis à consecução do seu objeto social.

Ademais, conforme disposição contida no art. 49, §3o, da Lei Federal no. 11.101/05,
mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o, do art. 6o, desta Lei (
stay

period
), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Nesse contexto, competirá ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, dentre outras competências, avaliar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, ainda que superado o prazo de suspensão.

Feito este registro conceitual, convém ressaltar que no tocante à essencialidade dos bens móveis pretendido pelo Grupo Recuperando, quais sejam, Mitsubishi L-200 Triton (OAI4F67) e Fiat Strada (QUZ7F66), comungo do mesmo entendimento do emitente Relator, sobretudo porque depreende-se do laudo de constatação prévia realizado por determinação do Juízo Universal anteriormente ao deferimento do processamento desta recuperação (Id. 169296048 – págs. 56/57 dos autos de origem) que, embora tratam-se
“veículos utilitários, que possuem carroceria eventualmente úteis em atividades operacionais, além da possibilidade/probabilidade de serem utilizados no deslocamento pelos Autores (...) os referidos veículos
não estão, a rigor, ligados necessariamente às atividades do grupo (agricultura e pecuária), de maneira que não se descarta a possibilidade de eventual uso para fins alheios à atividade econômica do grupo
”
(sic), de modo que não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Melhor sorte, contudo, possuem os agravantes no que diz respeito aos
04 imóveis rurais
matriculadas sob os
nos
. 3.195 (“Fazenda Monte Sião”), 3.166 (“Fazenda Alto da Glória”), 3.167 (“Fazenda Monte Líbano”) e 3.912 (“Fazenda EP”), registrados junto ao CRI de Sinop/MT, que estão localizados no município de Paranaíta/MT e que são denominadas pelo grupo recuperando como “Fazenda Monte Sião”, com uma área total informada de aproximadamente 1.070 hectares, das quais 345ha seriam áreas utilizadas para agricultura.

Digo isso porque, apesar de a Lei no. 11.101/2005, ao tratar do contrato de arrendamento mercantil em seu artigo 49, parágrafo 3o já citado acima dispor, de um lado, que
o mesmo
não se submete à recuperação judicial, de outro,
autoriza, porém, o arrendatário a permanecer na posse do bem arrendado durante o prazo de 180 dias, correspondente ao período de blindagem ou
stay

period
(art. 6o, §4o)
, autorizada a prorrogação por um único período.

Nesse cenário, convém registrar que a decisão Id. 170567117 dos autos de origem, datada de
27/09/2024
, além de ter recebido o pedido de processamento do Grupo Recuperando na modalidade de
consolidação substancial
do art. 69-J, da Lei no. 11.101/2005, determinou a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, §4o, da no. 11.101/2005), e de forma expressa também consignou que
“
fica vedada, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora
, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial”
(sic).

Logo, se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3o, do art. 49, da supracitada Lei no. 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei no. 11.101/2005).

Ressalta-se, ademais, que o termo “estabelecimento” não se confunde com imóvel de propriedade do recuperando, mas sim
“(...)
todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária
”
,
ex
vi
do art. 1.142 do Código Civil Brasileiro.

No caso em concreto, verifica-se que as atividades do Grupo Recuperando, ora agravante, são voltadas para o setor de agricultura e pecuária, e conforme mencionado pelo perito no laudo de constatação prévia,
“dada a característica da
“Fazenda Monte Sião”
(matrículas 3.195, 3.166, 3.167 e 3.912), por se tratar de propriedade rural onde são exercidas as atividades econômicas pelo grupo (agricultura),
tem-se evidenciada sua essencialidade, de modo que eventual expropriação, total ou parcial, reduziria de forma significativa a fonte produtora e poderia comprometer com a continuidade das suas atividades
”
(sic Id. 169296048 dos autos de origem – com destaques no original). Logo, o conglomerado de imóveis rurais faz parte de seus estabelecimentos.

Desse modo, ainda que seja área de propriedade de terceiros, na qual os
recuperandos
apenas detém a sua posse, em caráter provisório, em razão de contrato de arrendamento em vigor, verifica-se que a essencialidade dos referidos imóveis para a atividade predominantemente agrícola dos
recuperandos
é inconteste, sendo possível a declaração da essencialidade dos referidos bens, a fim de possibilitar o seguimento da empresa.

Assim, tendo em vista a atestada utilização dos referidos imóveis na cadeia geradora de renda dos
recuperandos
, bem como que a essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la, sendo direito alienável do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário do bem, ainda que subordinado a uma condição resolúvel, tenho que a decisão agravada merece ser retificada no ponto, a fim de se determinar a essencialidade do bem em questão.

É que, ainda que os imóveis em questão sejam objeto de contrato de arrendamento rural, não existe impedimento para que seja reconhecida sua essencialidade e, consequentemente, que tenha especial proteção por determinado período legal, isso porque o arrendamento de uma terra é fato gerador de receita e, portanto, relevante para o soerguimento dos
recuperandos
, o que vai ao encontro com o determinado no art. 47 da Lei no. 11.101/2005.

Nesse mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

“No caso, o imóvel, cuja consolidação da propriedade é buscada pela credora, é objeto de contrato de arrendamento rural que gera receita relevante ao soerguimento da empresa em recuperação. (...) À luz do que dispõe o art. 47, da Lei no 11.101/2005, há que se permitir a manutenção da fonte de renda, que garante ativos relevantes à empresa em recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.” (TJ-PR - AI: 00065136520208160000 PR 0006513-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles
Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/07/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020)

“Se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3o, do art. 49, da supracitada Lei n.o 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004260-86.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)
.”
(N.U 1008010-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DOS NOMES COMPLETOS DAS PARTES E ADVOGADOS – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES – DADOS CONSTANTES DOS AUTOS DIGITAIS E DO CADASTRO DO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA - DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL RURAL EM CONFORMIDADE COM PEDIDO DOS RECUPERANDOS – PRELIMINAR REJEITADA –
RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL RURAL ARRENDADO – PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM TERMO FINAL AINDA NÃO VENCIDO –IMPRESCINDIBILIDADE DOS PODERES DE USO E GOZO DO IMÓVEL RURAL ARRENDADO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – O CONCEITO DE “ESTABELECIMENTO”, PREVISTO NO § 3o, DO ART. 49 DA LEI N.11.101/2005, DEVE SER INTERPRETADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 1.142 DO CÓDIGO CIVIL – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-RECURSO NÃO PROVIDO

Não há falar em não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de indicação do nome das partes e dos advogados, pois esta informação é de fácil acesso mediante consulta aos autos digitais e ao cadastro do processo judicial eletrônico, sendo desarrazoado se impor ao processo um formalismo exacerbado e inadmissível radicalismo. Inteligência dos
arts
. 8o e 277 do Código de Processo Civil.

Não há julgamento extra petita, quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.

Se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3o, do art. 49, da supracitada Lei n.o 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).

O verbete “estabelecimento”, constante do § 3o, do art. 49, da Lei n.o 11.101/2005, não demanda, pelo devedor, a existência de título de propriedade para ser objeto de proteção, pois, seu sentido jurídico é extraído do art. 1.142, do Código Civil Brasileiro, que dispõe: “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.”

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no Juízo de origem, pois configura indevida supressão de instância.”
(N.U 1004260-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Da mesma forma, em face da minha compreensão de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo
recuperacional
e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6°, II, III, §§ 4° e 7°-A da Lei no. 11.101/2005,
in
verbis
:

“Art. 6o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor
, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 4o
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
(Vigência)

(...)

§ 7o-A.
O disposto nos incisos I, II e III docaputdeste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei,
ADMITIDA, TODAVIA, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE RECAIAM SOBRE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO A QUE SE REFERE O § 4o DESTE ARTIGO
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
(Vigência)
”
(destaquei)

Neste ponto, verifica-se da decisão Id. 170567117 (exarada em
27/09/2024
), que ainda está
vigente
o
stay

period
, porque nela determinada
“a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, §4o, da 11.101/2005)”
, pelo qual somente findará, a princípio, em
27/03/2025
. Digo a princípio, porque ainda se admite, desde que devidamente fundamentado, a prorrogação por igual período, na forma do § 4o do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, com redação dada pela Lei no. 14.112/2020.

De outra feita, a despeito do raciocínio jurídico exposto pela togada singular e dos julgados por ela referidos na decisão agravada, o meu entendimento é no sentido de que o
produto da lavoura (grãos) consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial
, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6°, § 7°-A, da Lei n°. 11.101/2005), sendo antijurídico permitir que seja cobrado pelos credores do Grupo Recuperando qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades.

A propósito do tema,
recentemente

este

colendo Colegiado
, por unanimidade, acompanhando voto condutor desta Magistrada, entendeu pelo reconhecimento da essencialidade dos grãos – ao menos durante o período de blindagem – para o soerguimento do Grupo Recuperando Martelli, julgado esse que se amolda perfeitamente ao presente caso, a não merecer, portanto, tratamento diverso.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI

– ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – REJEITADAS AS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INCOMPETÊNCIA E COISA JULGADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI No 11.101/2005) – COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6o, § 7o-A, DA LEI No 11.101/2005)
– DECISÃO ANTERIOR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – STAY PERIOD VIGENTE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

Em face da ausência de entendimento vinculante, bem como diante da compreensão particular de que os produtos das lavouras são bens essenciais ao almejado soerguimento empresarial, decorre logicamente disso a competência do juízo
recuperacional
e deste Sodalício Estadual para dirimir a questão em debate acerca da legalidade ou não de constrição emanada de outro juízo, a teor do que preleciona art. 6o, II, III, §§ 4o e 7o-A da Lei no. 11.101/2005. Rejeitadas as preliminares
contrarrecursais
de incompetência e coisa julgada.

Dos autos de origem da recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, verifica-se que ainda está vigente o
stay

period
, porque determinada a “Prorrogação do Prazo de Suspensão previsto no § 4o por mais 180 dias, contados do dia seguinte ao encerramento do
stay
, ocorrido em julho/2024”. A despeito do raciocínio jurídico exposto pela parte recorrida e dos julgados por ela referidos, tem-se que o produto da lavoura consubstancia bem essencial ao soerguimento empresarial, o que atrai a competência do juízo da recuperação para determinar a suspensão dos atos de constrição essenciais à manutenção da atividade empresarial (art. 6o, § 7o-A, da Lei no. 11.101/2005), sendo “antijurídico permitir que seja cobrado das agravadas qualquer crédito durante o período de 180 (cento e oitenta) dias (LRF, art. 6°, § 4°), mormente porque o prazo foi dado pela lei justamente para que se obtenha fôlego necessário para continuar suas atividades”. Perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte
recuperanda
“a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado” (TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

Em caso absolutamente idêntico e envolvendo o mesmo Grupo Recuperando (RAI no. 1003739-44.2024.8.11.0000), já foi decidido nos mesmos autos da recuperação judicial em trâmite na origem de forma diferente à decisão agravada. A despeito de potencialmente se tratar de crédito extraconcursal e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício e da Corte Superior, ainda que não vinculativa, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay

period
, entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial,
ex
vi do art. 47.

Recurso provido. Decisão reformada.”
(N.U 1025505-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em
30/10/2024
,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

Neste contexto, perfilho da ideia de que sendo o produto cultivado e colhido pela parte
recuperanda
“
a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado”
(TJ-MT RAI 10073853320228110000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Portanto, a despeito de potencialmente se tratar os grãos eventualmente objetos de
CPRs
de crédito extraconcursal e mesmo conhecedora da atual jurisprudência majoritária deste Sodalício, à exemplo da Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp no. 1.991.989/MA em 03/05/2022, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
sem cunho jurisdicionalmente vinculante
, no sentido de que os produtos das lavouras não seriam bens de capital, como está vigente o
stay

period
,

entendo premente a reforma da decisão recorrida, isto a fim de se atender, neste momento crucial ao êxito do almejado soerguimento empresarial, o fim primordial de preservação da empresa nos ditames da Lei de Recuperação Judicial (
“art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
).

A propósito, nestes exatos termos também se pronunciou a colenda Quinta Câmara de Direito Privado, em julgado proferido pelo eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida, que se amolda perfeitamente ao caso concreto. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS - PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR -
GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS - ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL DE GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL EM GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1o E 2o, § 2o, V, DA LEI N.o 492/1937 E ARTS. 1.419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA - ART. 49, § 3o E 50, §1o, DA LEI N.o 11.101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS DE GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5o, DA LEI N.o 11.101/2005) - PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL DE GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART. 59 DA LEI N.o 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6o DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO

1. No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005), a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, com fulcro no art. 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1o, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1o, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8o, do mesmo Código.

2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos
arts
. 6o, caput, e 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3o, do art. 49, e no § 1o, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.o 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6o da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5o, da Lei n.o 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, §1o, da Lei n.o 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos
arts
. 1o e 2o, § 2o, v, da lei n.o 492/1937 e
arts
. 1.419 e 1.443 do código civil,
arts
. 6o, 49, caput e §5o, da Lei n.o11/101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2014;
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011,
DJe
25/11/2011 e (
AgRg
no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe
01/07/2013)

3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de se garantir a preservação da empresa.
”
(N.U 1005491-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) (destaquei)

Por fim, nada a acrescentar ao voto do eminente Relato quanto ao pedido de obrigação de fazer, consistente na intimação da empresa Lavoro para proceder com a entrega imediata dos insumos aos agravantes, na medida em que a ação de recuperação judicial não é o meio próprio para tanto,
“porquanto se cuida de relação negocial alheia ao processo concursal”
(sic).

O mesmo se diz no tocante a suspensão da publicidade dos protestos em decorrência dos débitos objeto da demanda, já que, conforme bem sintetizado pelo eminente Relator, mostra-se
“prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, isso porque, efetivamente, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do
stay

period
”
(sic).

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando em parte a decisão agravada, reconhecer a essencialidade das áreas rurais matriculadas sob
nos
. 3.195, 3.166, 3.167, 3.912, no CRI de Sinop/MT, e dos grãos produzidos nestas áreas, durante o período de
stay

period
, ressalvada a possibilidade de prorrogação do art. 6o, §4o, da LRF, bem como deferir a suspensão da publicidade dos protestos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito nos nomes dos
recuperandos
, em decorrência dos débitos objeto da demanda
recuperacional
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

E
minentes Pares
,

E
sta
Câmara possui precedentes no sentido de que
a blindagem
,
embora
em
área rural
arrendada
,

realmente
é devida
para a
garantir a
preservação da empresa e
atender as finalidades
da
recuperação judicial
.

Seja
p
elo período de 1
80
(cento e oitenta)
dias
, ou o
que for necessário, entendo que
a
blindagem
é necessária
.

Peço
vênia ao
douto R
elator para acompanhar a divergência
.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Mantenho o meu voto, que possui uma
extensão menor do que
o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Por se tratar de um Agravo de Instrumento, não há aplicação da técnica de julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025